Tribunal: TJSP
Processo: 0010845-48.2014.8.26.0278
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000792065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000, da Comarca de
Itaquaquecetuba, em que é embargante DAVID SANTOS FERREIRA
TAVARES, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos
REJEITARAM os embargos infringentes interpostos, mantendo-se o V. Acórdão
recorrido, vencido o E. 3o Juiz, Des. Alberto Anderson Filho.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), REINALDO CINTRA, FREITAS
FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
Assinatura Eletrônica
VOTO No 25002
EMBARGOS INFRINGENTES No 001084548.2014.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA 1a Vara Criminal
EMBARGANTE: DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES
EMBARGADO: EGRÉGIA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos infringentes Homicídio qualificado para
assegurar
a
impunidade
de
outros
crimes
e
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, em continuidade delitiva

Embargante visando prevalecer o voto vencido,
decretando-se a nulidade desde o início em relação ao
embargante, afastando-se a imputação do crime de
homicídio qualificado para assegurar a impunidade de
outros crimes, mantendo-se a sua condenação pelo
crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva
V. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao
recurso e manteve a condenação do embargante pelos
crimes descritos na denúncia - Voto vencido que de
ofício, decretava a nulidade ab initio do processo em
relação ao embargante da imputação que lhe foi feita de
infração ao art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal,
mantida a condenação por infração ao art. 157, § 2o,
inciso I e II, por duas vezes, c.c art. 71, parágrafo único,
ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
piso
mínimo
legal.
Ainda,
para
estender
o
entendimento, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal, a FLÁVIO DA SILVA FERREIRA,
já
pronunciado
nos
autos
da
ação
penal
000769270.2015.8.26.0278, de modo a afastar também
a competência do Tribunal do Júri em relação a ele e
determinar a remessa dos autos ao juízo singular -
Decisão majoritária mantida Denúncia descreveu a
conduta do embargante e do réu Flávio Inexistência
de inépcia da peça incoativa - Embargos rejeitados.
No
julgamento
da
Apelação
Criminal
de
no
001084548.2014.8.26.0278 interposta por DAVID SANTOS FERREIRA
TAVARES esta Egrégia 7a Câmara de Direito Criminal, por maioria de
votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, vencido o Eminente
Desembargador Relator Doutor Alberto Anderson Filho que, de ofício,
decretava a nulidade ab initio do processo em relação ao embargante da
imputação que lhe foi feita de infração ao art. 121, § 2o, inciso V, do
Código Penal, mantida a condenação por infração ao art. 157, § 2o, incisos
I e II, por duas vezes, c.c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal,
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no piso mínimo legal.
Ainda, para estender o entendimento, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal, a FLÁVIO DA SILVA FERREIRA, já pronunciado nos
autos da ação penal 000769270.2015.8.26.0278, de modo a afastar também
a competência do Tribunal do Júri em relação a ele e determinar a remessa
dos autos ao juízo singular. (fls. 614/636).

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
A
defensoria
interpôs
embargos
infringentes,
(fls. 656), apresentando suas respectivas razões, (fls. 657/661), visando
prevalecer o voto vencido, decretando-se a nulidade desde o início em
relação ao embargante, afastando-se a imputação do crime de
homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes,
mantendo-se a sua condenação pelo crime de roubo qualificado pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva.
É o relatório.
Os embargos infringentes não merecem ser acolhidos,
com o devido respeito acerca do entendimento do
Eminente Desembargador Relator Alberto Anderson Filho que e ofício
decretava a nulidade ab initio do processo em relação ao embargante da
imputação que lhe foi feita de infração ao art. 121, § 2o, inciso V, do
Código Penal, mantida a condenação por infração ao art. 157, § 2o, incisos
I e II, por duas vezes, c.c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal,
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no piso mínimo legal.
Ainda, para estender o entendimento, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal, a FLÁVIO DA SILVA FERREIRA, já pronunciado nos
autos da ação penal 000769270.2015.8.26.0278, de modo a afastar
também a competência do Tribunal do Júri em relação a ele e determinar a
remessa dos autos ao juízo singular.

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
Destarte, o embargante foi condenado pelo cometimento
do crime de homicídio qualificado assegurar a impunidade de outros
crimes - roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de
agentes, em continuidade delitiva.
Com
efeito,
embora
o
respeitável
entendimento
minoritário, a denúncia descreveu a conduta do embargante em relação ao
crime de homicídio qualificado, como bem considerado pela
Douta Maioria quando do julgamento da apelação, impossibilitando a
anulação da ação penal em relação a ele, com a extensão dos efeitos o réu
Flávio da Silva Ferreira, referente ao crime de homicídio qualificado par
assegurar a impunidade pelo cometimento de outros crimes.
Aliás, consta na peça incoativa que: “Ali, a denunciada
LUCILENE, na condução do automóvel roubado, e em concurso com os
demais agentes DAVID e FLÁVIO, dirigiu o veículo para o contrafluxo e,
com intenção de matar, avançou em direção á motocicleta conduzida pela
vítima Luiz Carlos da Silva. O ofendido se desequilibrou e colidiu contra
um poste, sofrendo lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo
de exame necroscópico a ser oportunamente juntado.” (cf. fls. 03D)
dos autos.
Acrescente-se que o crime de homicídio foi praticado
para assegurar a impunidade dos crimes de roubo cometidos
anteriormente, porquanto o embargante e os seus comparsas estavam
empreendendo fuga da perseguição policial.

6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
E, isso também está expressamente narrado na denúncia:
“O crime de homicídio foi perpetrado para assegurar a impunidade dos
crimes de roubo anteriormente praticados pelos denunciados, já que a
pretensão dos denunciados ao matar Luiz Carlos, era justamente
interromper a perseguição policial.”. (cf. fls. 03D) dos autos.
Diante disso, depreende-se que a conduta do embargante
foi descrita na denúncia e bem considerada no Voto da Maioria de
Relatoria do eminente Desembargador Doutor Otavio Rocha, o qual
transcrevemos algumas importantes e pertinentes considerações para
afastar a inépcia da denúncia: “ Sem embargo, a impossibilidade de saber
quais foram os diálogos, decisões e gestos que antecederam o resultado
observado em relação ao condutor da motocicleta, não impedia que fossem
aos acusados imputados a prática de um delito de homicídio, com base na
constatação do nexo causal (ao menos relativamente à acusada
LUCILENE DA SILVA BARROS, responsável pela conduta omissiva) e
o conhecimento disponível acerca dos fenômenos naturalísticos e as regras
de experiência.
De fato, não cabe negar que a conduta consistente em
direcionar o veículo automotor de modo a que interceptasse a trajetória da
motocicleta, vindo a colidir com ela (para, assim, causar a interrupção da
perseguição encetada pelos policiais, que certamente se veriam obrigados a
socorrer o motociclista após a colisão), só poderia ser atribuída, em
princípio, à acusada condutora do automóvel, que é quem se encontrava na

7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
posição mais adequada/favorável para pratica-la, do ponto de vista
estritamente naturalístico.
E a expressão “em princípio” cabe aqui porque não
caberia, no momento da propositura da ação penal, excluir a possibilidade
de que qualquer dos outros ocupantes do veículo tivesse se precipitado
sobre o volante do automóvel quando da sua aproximação a motocicleta,
realizando de maneira forçada a manobra voltada a provocar dita colisão,
já que era plausível esperar que emergisse da prova oral produzida em
juízo informações a esse respeito.” (cf. fls. 617/618).
Assim, a denúncia realmente descreveu a conduta do
embargante a ensejar a propositura da ação penal, até porque ele também
cometeu os crimes de roubo qualificados pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes anteriormente ao crime de homicídio qualificado,
justamente para assegurar a impunidade pelo cometimento daqueles
crimes. Fica evidente que o embargante, o réu Flávio e a condutora do
veículo
tinham
um
mesmo
objetivo

empreender
fuga
da
perseguição policial para assegurar a impunidade pelo cometimento
dos roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de
agentes.
Ademais, no tocante ao Voto vencido mencionar que a
denúncia apenas descreveu que o embargante e Flávio agiram em
coautoria com Lucilene, depreende-se que embora os elementos
produzidos não possibilitassem precisar a atuação dolosa deles, por outro

8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
lado, foram suficientes para afirmar que todos contribuíram para a
produção do resultado morte da vítima, a par do que no curso da ação
penal as provas produzidas permitiram concluir pela responsabilidade
deles, possibilitando que se defendessem da acusação do crime de
homicídio qualificado para assegurar a impunidade pelo cometimento de
outros crimes.
No mais, observa-se, ainda, que na fase administrativa
não seria possível afirmar com toda a certeza que a conduta de Lucilene
não derivou do induzimento ou instigação do embargante e de Flávio.
Sob essa ótica, e como bem observado pelo Voto da Maioria: “Nesse caso,
porém, não cabe afastar o exame da possível responsabilização de ambos
por omitirem-se quanto ao dever de impedir o resultado (morte do
motociclista), embora podendo fazê-lo nas circunstâncias fáticas
demonstradas nos autos.” (cf. fls. 623).
Estamos
diante
do
crime
omissivo
impróprio
(culpa imprópria), o qual permite a responsabilização do agente que com o
seu comportamento anterior, criou os risco da ocorrência do resultado, o
que nos autos podemos verificar quando do cometimento pelo embargante
e pelo réu Flávio, juntamente com a ré Lucilene, dos crimes de
roubo qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Diante dessas considerações, mantenho a r. decisão
proferida pelo Plenário do Júri, respeitando o posicionamento minoritário
divergente que, de ofício, decretava ab initio a nulidade do processo em

9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010845-48.2014.8.26.0278/50000 - Voto no 25002 - Itaquaquecetuba
relação ao embargante e estendia os efeitos ao réu Flávio da Silva Ferreira,
no tocante a imputação do crime de homicídio qualificado para assegurar a
impunidade pela prática de outros crimes previsto no
art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, pedindo vênia ao
Eminente Desembargador prolator do voto vencido, REJEITO os
embargos infringentes interpostos, mantendo-se o V. Acórdão recorrido.
FERNANDO SIMÃO
Relator